Tribunal: TJSP
Processo: 0007151-94.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Insurgência quanto a realização do exame criminológico – Artigo 112, da LEP, alterado pela Lei no 10.792/03 – Prescindibilidade do exame – Realização que fica ao prudente critério do Juiz da Execução – Ausência, contudo, de motivação idônea da exigência – Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Insurgência quanto a realização do exame criminológico – Artigo 112, da LEP, alterado pela Lei no 10.792/03 – Prescindibilidade do exame – Realização que fica ao prudente critério do Juiz da Execução – Ausência, contudo, de motivação idônea da exigência – Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção – Recurso parcialmente provido.